Tribunal: TJDFT
Processo: 0001236-18.2019.8.07.0012
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS. UNIDADE DE DESIGNIOS DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. GRAVE AMEAÇA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO DE TODOS OS AGENTES PARA O CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. REPROVABILIDADE. NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1 - Os elementos probatórios produzidos na fase investigava se mostram harmônicos e coesos com a prova oral realizada em juízo, não restando dúvidas de que os três apelantes, em concurso com outro agente, resolveram abordar uma vítima que estava passando pela rua e subtrair, mediante grave ameaça, os seus bens patrimoniais.
2 – Com efeito, a tese defensiva de que os apelantes não aderiram e cooperam para a prática delitiva perpetrada pelo 1o acusado, não encontra nos elementos probatórios colacionados nos autos, não havendo que se falar em absolvição, portanto.
3 - Nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância na descrição da dinâmica dos fatos e no reconhecimento da autoria, bem como para confirmar o emprego de violência ou grave ameaça exercida contra pessoa.
4 – No caso, não há dúvidas de que a vítima efetivamente sentiu-se intimidada, já que as declarações da vítima em juízo confirmam a versão prestada na Delegacia, no sentido de que o 1o apelante permaneceu com a mão debaixo da blusa, simulando que estaria portando uma arma de fogo.
5 - Impossível acolher o pedido de afastamento da qualificadora do concurso de agentes, porquanto demonstrada a participação dos quatro acusados, unidos pela vontade de realizar a subtração patrimonial, com emprego de grave ameaça.
6 - Para o reconhecimento da participação de menor importância faz-se necessária a demonstração de que a conduta do agente teve pouca relevância causal para o resultado. 6.1 – Na espécie, restou delineada a conduta dos acusados, não havendo que se falar em participação de menor importância, pois consoante o acervo probatório, restou comprovado que os apelantes agiram em comunhão de vontades para garantir o êxito da empreitada criminosa.
7 – A individualização da pena foi pautada com base nos elementos concretos e circunstanciais do presente caso, denotando haver uma maior reprovabilidade no fato do 1o apelante cometer um novo crime quando já estava em cumprimento de pena, restando patente a maior reprovabilidade em sua conduta, haja vista a indiferença para com as leis penais e a função ressocializadora da pena.
8 - A pena de todos os quatro apelantes foi devidamente dosada e fundamentada, tomando-se por base o critério trifásico, não havendo rigor excessivo. Isto é, o magistrado dosou a reprimenda de forma razoável e proporcional, percorrendo adequadamente os preceitos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.
9 – Apelações conhecidas e desprovidas.